Tribunal: STF
Processo: ARE 1549186
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 1.376, fls. 1-2).



    APELAÇÃO DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA DE TER ASSUMIDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO, POR QUATRO VEZES E HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA DE TER ASSUMIDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO NA FORMA TENTADA: ART. 121, N/F DO ART. 18, INC. I, 2ª PARTE, POR QUATRO VEZES, E NO ART. 121, TAMBÉM NA FORMA DO ART. 18, INC. I, 2ª PARTE, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 13 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. DEFESA TÉCNICA QUE, PRELIMINARMENTE, REQUER A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR NULIDADE OCORRIDA EM PLENÁRIO, POR REPRODUÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO SUMÁRIO DE CULPA AOS JURADOS. NO MÉRITO, A DEFESA TÉCNICA REQUER SEJA O APELANTE SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO, POR SER A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. Preliminar de anulação do julgamento por suposta nulidade ocorrida em Plenário, em razão da reprodução dos depoimentos colhidos, no sumário de culpa dos jurados, que não deve ser acolhida, uma vez que tanto o Ministério Público, quanto à própria Defesa Técnica concordaram com a dispensa da oitiva das testemunhas em Plenário, não podendo, agora, a mesma Defesa Técnica alegar prejuízo ou nulidade, sob pena de se consagrar o princípio de que a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza, até porque não se vislumbra qualquer prejuízo para as partes, mormente ao réu, ora apelante, ou ao interesse público. Não é qualquer desencontro entre a decisão dos jurados e as provas constantes do processo que autorizam a anulação do julgamento. Como forma de garantir o princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri, a recorribilidade de suas decisões decorre da excepcionalidade, somente se admitindo a anulação do julgamento quando a decisão se apresentar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu neste caso concreto. Se no processo existem provas contra e provas a favor, não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Provas manifestamente são aquelas cristalinas, induvidosas, indiscutíveis, das quais não se têm dúvidas. Não é o caso dos autos. Em verdade, as alegações trazidas nas razões recursais são irrelevantes diante das demais provas carreadas aos autos, em especial os Termos de Depoimentos das testemunhas, os quais foram corroborados pelo Auto de Lesão de Corpo de Delito, pelo BAM. Conjunto probatório que, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, revela que o réu, ora apelante, concorreu eficazmente para a prática do crime doloso contra a vida descrito na exordial acusatória, pois na oportunidade foram algumas vítimas mortas e outras ficara gravemente feridas, porquanto o ora apelante estava trafegando, na contramão da via, e em alta velocidade, podendo-se depreender, ainda, pelas assertivas das testemunhas, as quais estavam com ele, no carro, que o acusado consumiu álcool. Por conseguinte, não se pode falar em submissão a novo julgamento quando as provas analisadas pelos jurados são robustas, demonstrando que o acusado assumiu o risco, o qual se deu por três causas distintas: velocidade muito acima da permitida, uso de álcool e na contramão, resultando nas mortes e lesões das vítimas conforme amplamente debatido, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por derradeiro, entendo que o magistrado do Tribunal Popular bem fundamentou a sua decisão, ao aplicar ao ora apelante a pena-base acima do mínimo legal, vez que as circunstâncias apontadas, a culpabilidade e nas graves consequências do delito, corretamente fundamentadas pelo Juízo a quo, quais sejam, velocidade muito acima do permitido, uso de álcool e conduzir o veículo pela contramão, ou seja, tanto a culpabilidade, quanto as consequências do delito ultrapassaram os limites para este tipo de crime, utilizando-se, ainda, o magistrado, da fração indicada pela própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, assim, que se falar em reforma da dosimetria da pena. Diante dessa realidade, correto se mostra o veredicto dos jurados, que, acolhendo a versão acusatória, condenou o réu pelas práticas dos crimes de homicídio simples por ter assumido o risco de produzir o resultado, por quatro vezes (número de vítimas) e de homicídio simples, também por ter assumido o risco de produzir o resultado na forma tentada, revelando-se impossível a submissão do réu a novo julgamento, eis que a decisão do júri, ao reverso do que se pretende, não foi manifestamente contrária à prova dos autos. Com isso, quanto à pena aplicada pelo Juízo de Piso, entendo que, não há qualquer equívoco do cálculo, não assistindo razão à defesa técnica, vez que aplicada com respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por mostrar-se válido o aumento da pena-base, tendo em vista que as circunstâncias do crime aumentarem a reprovabilidade da conduta, por ter o acusado, além de atingir o maior bem jurídico, que é a vida, corretamente considerada elevada pelo magistrado a quo, em razão de ter agido, irresponsavelmente. Assim, conheço do recurso defensivo, afasto a preliminar suscitada e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença proferida pelo Juízo monocrático. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, DHEIVERSON SANTOS DO AMORIM ALVES, foi pronunciado como incurso no art. 121, na forma do art. 18, I, 2º parte, por quatro vezes, e no art. 121, também nos moldes do art. 18, I, 2º parte, c/c art. 14, II, do Código Penal (Doc. 803). 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a pronúncia (Doc. 929).



    O denunciado foi condenado pelo Tribunal do Júri às penas de 13 anos e 6 seis meses de reclusão, em regime fechado, por ter cometido os crimes previstos no art. 121, caput, nos moldes do art. 18, inc. I, 2ª parte, por quatro vezes, e no art. 121, caput, também nos moldes do art. 18, inc. I, 2ª parte, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (Doc. 1301).



    O réu interpôs Recurso de Apelação contra a decisão. O TJRJ negou provimento ao recurso (Doc. 1.376).



    Houve interposição de embargos de declaração, os quais foram desprovidos pelo TJRJ (Doc. 1392)



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a Defesa, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRJ afrontou o disposto no art. 5º, LV, LVI e LVII, e art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 1.399).



    Aduz, nas razões recursais, que “o presente recurso extraordinário mostra-se cabível pela violação perpetrada pelo v. acórdão recorrido ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em virtude da rejeição indevida dos embargos de declaração opostos pelo Recorrente – a bem da verdade, em razão da não apreciação efetiva dos aclaratórios, eis que rejeitados por decisão genérica e sem qualquer fundamentação –, deixando de adequadamente corrigir os vícios apontados e indubitavelmente presentes no decisum, sendo o presente recurso extraordinário cabível na forma do permissivo constitucional da alínea ‘a’” (Doc. 1.399, fls. 7-8).



    Argumenta, por outro lado, que deve ser reconhecida a “nulidade da prova utilizada pela i. promotora de justiça durante a Sessão Plenária, visto que os depoimentos de Daniel e de Luiz Felipe utilizados pelo Ministério Público em sessão plenária haviam sido gravados na audiência de instrução e julgamento, durante o juízo de admissibilidade da acusação, nos quais ocorreu gravíssima mácula ao depoimento testemunhal. Essa pretensão está fundada no artigo 5º, incisos LV, LVI e LVII da Constituição Federal” (Doc. 1399, fl. 8).



    Sustenta que “[s]alta aos olhos a nulidade cometida após a pronúncia com a utilização pelo Ministério Público do depoimento gravado em audiência de instrução, durante o juízo de admissibilidade de acusação, em que os jurados não estavam presentes, já que foi dispensada a oitiva de tais testemunhas, pelo parquet, durante a Sessão Plenária, em que pese estarem presentes à solenidade, principalmente porque os vídeos reproduzidos denotavam a contaminação da prova obtida” (Doc. 1.399, fl. 14).



    Por fim, aduz que amigos do réu foram ouvidos na condição de testemunhas, quando deveriam ter sido inquiridos na condição de informantes, sem o compromisso legal de dizer a verdade. Nesse contexto, afirma que tais testemunhas foram ameaçados pelo juiz na audiência de instrução, quando foram presas em flagrante por crime de falso testemunhos. Enfatiza que “a dinâmica dos interrogatórios ocorridos em fase de instrução foi a seguinte: o senhor Luiz Felipe e o senhor Daniel são primos. Primeiro foi chamado a prestar depoimento o Sr. Luiz Felipe, que fora interrompido, com a prolação ordem verbal ao policial para que o mesmo fosse algemado e levado a carceragem, sem que fosse dado ordem de prisão e explicado a este o que estava ocorrendo, ordenando o magistrado o seguinte: ‘Dá um papo nele lá Pinheiro, se ele se lembrar do que aconteceu, você traz ele’” (Doc. 1.399, fl. 14). Conclui que a utilização desses depoimentos, alegadamente obtidos de forma ilícita, no plenário do júri teria contaminado a decisão dos jurados e seria causa de nulidade do julgamento.



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “a fim de que seja proferido novo acórdão com base nos argumentos trazidos à debate pelo Recorrente em seus embargos de declaração” (Doc. 1.399, fl. 21) ou, alternativamente, “seja reconhecida a flagrante a ilicitude da prova utilizada pela i. Promotora de Justiça durante a Sessão Plenária, ante a flagrante coação a que foram submetidas as testemunhas, que deveriam ter sido ouvidas na qualidade de informantes, devendo as provas serem desentranhadas e inutilizadas”(Doc. 1.399, fl. 22).



    A Corte estadual não admitiu o recurso com fundamento na ausência de prequestionamento da matéria e respaldo na Súmula 279 do STF, bem como nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral (Doc. 1.411).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais e reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário (Doc. 1.424).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.399, fls. 6-7):



    IV – A REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA (o cumprimento do disposto no artigo 1.035 do Código de Processo Civil) 



    A despeito da evidência da repercussão geral do tema, o Recorrente frisa a relevância objetiva da questão, que diz respeito a questões jurídicas cuja observância é crucial para a efetivação dos estimados princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, princípios esses que devem ser observados em todos os processos e procedimentos, sendo, pois, indiscutível o interesse jurídico e social envolvido na controvérsia, que transcende a esfera jurídica das partes. 



    Com efeito, é forçoso concluir pela presença da relevância jurídica e social do caso em tela, ante a evidente insegurança jurídica que julgados como o ora impugnado trazem às partes, que ficam sujeitas a não observância de princípios e garantias fundamentais como os princípios do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa, do contraditório, e do devido processo legal, o que, absolutamente, não pode ser admitido. 



    Tal posicionamento, por conseguinte, merece maior atenção e apreciação por essa Egrégia Corte Suprema, por dizer respeito a consagrados princípios assegurados a todos os cidadãos pela Carta Magna, e que devem ser observados em todos os litígios, tudo com vistas à realização e efetividade da própria Constituição Federal.



    Por fim, faz-se fundamental registrar que a repercussão geral do tema é de inquestionável eloquência pelo simples fato de se tratar de violação ao artigo 5º da Constituição Federal, dispositivo que, por si só, traduz o ideal democrático e as garantias presentes em verdadeiros Estados de Direito. 



    Assim, resta indene de dúvidas a repercussão geral do tema em foco, razão pela qual urge ser apreciada por este Colendo Tribunal Supremo a questão suscitada pelo Recorrente, por relevante que é ao interesse social jurídico que cingem a matéria.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à Apelação do recorrente, afastando fundamentadamente a nulidade alegada e mantendo a condenação do Tribunal do Júri, com arrimo no seguinte (Doc. 1.376, fls. 3-11): 



    Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa Técnica de Dheiverson Santos do Amorim Alves, a qual demonstra irresignação com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital – IV Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para condenar o réu Dheiverson Santos do Amorim Alves, ora apelante, como incurso nas sanções do art. 121, caput, n/f do art. 18, inc. I, 2ª parte, por quatro vezes, e no art. 121, caput, também nos moldes do art. 18, inc. I, 2ª parte, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Preliminar de anulação do julgamento por suposta nulidade ocorrida em Plenário, em razão da reprodução dos depoimentos colhidos, no sumário de culpa dos jurados, que não deve ser acolhida, uma vez que tanto o Ministério Público, quanto à própria Defesa Técnica concordaram com a dispensa da oitiva das testemunhas em Plenário, não podendo, agora, a mesma Defesa Técnica alegar prejuízo ou nulidade, sob pena de se consagrar o princípio de que a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza, até porque não se vislumbra qualquer prejuízo para as partes, mormente ao réu, ora apelante, ou ao interesse público.



     Entendo, com todas as venias, que, no mérito, não assiste razão à Defesa Técnica, visto que restaram comprovadas a autoria e a materialidade dos fatos articulados na denúncia, além de a pena ter sido bem aplicada em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Deste modo, não merece reparo a douta decisão de 1º grau.



    Assim, deve ser mantida a condenação do acusado, ora apelante, tal como foi proferida. Em síntese, a Defesa Técnica, em suas primeiras razões, preliminarmente, sustenta que o julgamento deve ser anulado por suposta nulidade ocorrida em Plenário, em razão da reprodução dos depoimentos colhidos no sumário de culpa aos jurados; no entanto, tal tese não se sustenta, uma vez que os depoimentos colhidos, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 206, do Código de Processo Penal, até porque, como determinado pela própria lei, foram as testemunhas advertidas quanto à necessidade de falarem a verdade. 



    E mais, como bem pontuado em seu parecer, a colocação da Procuradoria de Justiça é perfeita, cristalina, ao afirmar que eventuais nulidades, ocorridas em Plenário, deveriam ser arguidas durante a sessão plenária, e não agora, caracterizando verdadeira nulidade algibeira. 



    Contudo, resta preclusa (cf. o art. 571, inc. VIII, do Código de Processo Penal). No mérito, não se sustenta a tese de ser a decisão do Conselho de Sentença manifestamente contrária às provas dos autos, além do que, subsidiariamente, requer que a pena aplicada seja reduzida. 



    Ora, na estrutura acusatória de processo penal, quem estabelece o thema decidendum sobre o qual irá repousar a decisão dos jurados é o Ministério Público. 



    In casu, cumpre-se ressaltar que, como forma de garantir o princípio constitucional da soberania do Tribunal do Júri, a recorribilidade de suas decisões decorre da excepcionalidade, somente se admitindo a anulação do julgamento, quando a decisão se apresentar manifestamente contrária à prova dos autos.



    E peço venia para discordar da combativa Defesa Técnica e dizer que não é o caso dos autos. 



    E é o que se extrai da leitura do artigo 593, inc. III, alínea “d”, não sendo qualquer desencontro entre a decisão dos juízes de fato e a prova existente nos autos que autoriza a anulação do julgamento.



    [...]



    Outrossim, não há como se olvidar que, nesta instância, não se reexamina o caso penal em todos os seus contornos, revolvendo e dissecando a prova, nem se faz novo julgamento. 



    Verifica-se, tão somente, se a decisão encontra suporte em qualquer elemento de prova carreada aos autos. Em síntese, o que se examina é se a decisão dos jurados afrontou, de forma flagrante, a prova colhida ao longo da instrução criminal, o que efetivamente não ocorreu no caso em debate. 



    Em verdade, as alegações trazidas nas razões recursais são irrelevantes diante das demais provas carreadas aos autos, em especial os Termos de Depoimentos das testemunhas (cf. às e-fls. 001810/001817), os quais foram corroborados pelo Auto de Lesão de Corpo de Delito, pelo BAM (cf. às fls. 000103/000104, 000189/000193, 000334/000335, 000469/000470 e 000760/000763, este realizado mais de 4 horas, após o acidente), in litteris:



    [...]



    O Júri, pois, neste caso concreto, aceitou a versão apresentada pela acusação. Aliás, trata-se de uma opção dos jurados, longe de justificar a anulação do julgamento, o que somente seria possível se a contrariedade fosse totalmente divorciada do conjunto probatório. 



    Ademais, a Constituição de 1988, em seu art. 5º, inc. XXXVIII, reconhece o Júri como garantia constitucional, assegurando a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    O conjunto probatório, ao contrário do que sustenta a defesa técnica, revela que o réu, ora apelante, concorreu eficazmente para a prática do crime doloso contra a vida descrito na exordial acusatória, pois na oportunidade foram algumas vítimas mortas e outras ficara gravemente feridas, porquanto o ora apelante estava trafegando, na contramão da via, e em alta velocidade, podendo-se depreender, ainda, pelas assertivas da testemunha Luiz Felipe, em seu depoimento em Juízo, disse que: 



    [...]



    Por conseguinte, não se pode falar em submissão a novo julgamento quando as provas analisadas pelos jurados são robustas, demonstrando que o acusado assumiu o risco, o qual se deu por três causas distintas: velocidade muito acima da permitida, uso de álcool e na contramão, resultando nas mortes e lesões das vítimas conforme amplamente debatido, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



     Por derradeiro, entendo que o magistrado do Tribunal Popular bem fundamentou a sua decisão, ao aplicar ao ora apelante a pena base acima do mínimo legal, vez que as circunstâncias apontadas, a culpabilidade e nas graves consequências do delito, corretamente fundamentadas pelo Juízo a quo, quais sejam, velocidade muito acima do permitido, uso de álcool e conduzir o veículo pela contramão, ou seja, tanto a culpabilidade, quanto as consequências do delito ultrapassaram os limites para este tipo de crime, utilizando-se, ainda, o magistrado, da fração indicada pela própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo, assim, que se falar em reforma da dosimetria da pena. 



    Diante dessa realidade, correto se mostra o veredicto dos jurados, que, acolhendo a versão acusatória, condenou o réu pelas práticas dos crimes de homicídio simples por ter assumido o risco de produzir o resultado, por quatro vezes (número de vítimas) e de homicídio simples, também por ter assumido o risco de produzir o resultado na forma tentada, revelando-se impossível a submissão do réu a novo julgamento, eis que a decisão do júri, ao reverso do que se pretende, não foi manifestamente contrária à prova dos autos.



    Com isso, quanto à pena aplicada pelo Juízo de Piso, entendo que, não há qualquer equívoco do cálculo, não assistindo razão à defesa técnica, vez que aplicada com respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por mostrar-se válido o aumento da pena-base, tendo em vista que as circunstâncias do crime aumentarem a reprovabilidade da conduta, por ter o acusado, além de atingir o maior bem jurídico, que é a vida, corretamente considerada elevada pelo magistrado a quo, em razão de ter agido, irresponsavelmente.



    Observa-se, portanto, que as conclusões do Tribunal de origem lastrearam-se na análise detida do acervo probatório constante dos autos, sendo inviável, em sede de Recurso Extraordinário, reexaminar o conjunto das provas, por incidir a vedação da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 



    A propósito do tema:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. VERBETE N. 279 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo – em que se apontava desrespeito ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta da República – ante envolvimento de matéria infraconstitucional e impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante alega que a ofensa à soberania dos vereditos do Tribunal do Júri configura violação direta à Constituição e não exige reexame de fatos e provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri pelo Tribunal de origem, com fundamento em legislação infraconstitucional, configura ofensa direta à Constituição; e (ii) se o reexame de fatos e provas impede a admissão do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O acórdão recorrido anulou o julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, “d”, e § 3º, do Código de Processo Penal, e no exame do contexto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, a evidenciar que a matéria está circunscrita ao plano infraconstitucional. 



    5. A análise da tese defensiva implicaria necessariamente o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência do verbete n. 279 da Súmula/STF, que veda reexame de matéria probatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido. (ARE 1.513.323 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 06/02/2025)



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso, ao decidir os embargos de declaração opostos pelo recorrente contra o acórdão que manteve a condenação, o Tribunal de origem apresentou fundamentação, sintetizada na seguinte ementa (Doc. 1392):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. DEFESA QUE ALEGA CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO QUANTO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS QUE EMBASARAM O AFASTAMENTO DA NULIDADE APONTADA PELA DEFESA TÉCNICA, BEM COMO APONTA CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. Como cediço os embargos de declaração destinamse a desfazer obscuridade, afastar contradições e ambiguidade e a suprir omissões que, eventualmente, estejam presentes no acórdão proferido pelo Tribunal consoante preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal. Em verdade, a recorrente, em sede de embargos declaratórios em apelação, pretende nova análise do apelo, com o intuito de que este seja provido. Não se mostra plausível, contudo, a pretensão da embargante, porquanto não se presta a via eleita ao intuito pretendido. Aliás, essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento de caráter integrativo-retificador, de modo a afastar as situações de obscuridade, omissão ou contradição, e a completar e esclarecer o conteúdo da decisão proferida, o que não é o caso. Importante esclarecer ainda, repise-se, que não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313 – AgR-ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello). Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Constata-se que o recurso assume, em verdade, caráter eminentemente infringente, sem que as argumentações aduzidas justifiquem tal excepcionalidade. De fato, o pedido de efeito infringente, muito embora seja autorizado em situações específicas, denota, no presente caso, o intuito da embargante em ver modificada a decisão colegiada, o que não se mostra possível. E mais, concluise que o tribunal popular ao condenar o ora embargante, não o fez com fundamento no hearsay testimony (testemunho por ouvir dizer), mas sim em análise aprofundada dos elementos probatórios, e mais, já na fase de pronúncia, os testemunhos colhidos na fase inquisitorial são baseados em relatos que ampararam a autoria para efeitos de pronunciar o ora embargante (cf. às e-fls. 001810/001817), os quais foram corroborados pelo Auto de Lesão de Corpo de Delito, pelo BAM (cf. às fls. 000103/000104, 000189/000193, 000334/000335, 000469/000470 e 000760/000763, este realizado mais de 4 horas, após o acidente). Quanto à revisão da revisão da dosimetria da pena, melhor sorte não socorre a Defesa Técnica, uma vez que analisada cuidadosamente pelos Juízos a quo e ad quem. Por conseguinte, os prequestionamentos não se sustentam, uma vez que têm como únicos objetivos as vias superiores. Destarte, recebo os presentes embargos, visto que tempestivos, e, NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO.



    Ante o exposto, verifica-se que as fundamentações do acórdão condenatório e do acórdão proferido nos embargos de declaração alinham-se às diretrizes do precedente no ARE 748.371-RG/MT.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente